Tribunal: TJDFT
Processo: 0701971-79.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR, EM VIA PÚBLICA, SEM A DEVIDA PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU HABILITAÇÃO. CRIME DO ARTIGO 309 DA LEI No 9.503/1999. ENVOLVIMENTO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. MENOR POTENCIAL OFENSIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva apontada na denúncia para condenar o recorrente pela prática do delito previsto no artigo 309 da Lei no 9.503/97 à pena de 06 (seis) meses de detenção, substituída por 01 (uma) pena restritiva de direitos.

2. Em seu recurso, o réu defendeu sua absolvição alegando genericamente a falta de provas. Pediu a reforma da sentença, com a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo. O Ministério Público oficiou pela manutenção da sentença.

4. Sem razão o apelante. A autoria e a materialidade delitivas do crime previsto no artigo 309 da Lei no 9.503/97, imputado ao apelante, restaram demonstradas conforme conjunto probatório carreado aos autos. Isto se verifica pela ocorrência policial (ID 34076409, pag. 3/19), pela prova testemunhal (ID 34076483); e, bem como, a confissão do recorrente de que dirigia sem habilitação (i.d. 34076484), cuja prova oral foi produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

5. Pratica o crime previsto no artigo 309 da Lei no 9.503/97 quem dirige veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano, podendo ser submetido às penas de detenção, de seis meses a um ano, ou multa. Ademais, consta que abordagem policial se deu justamente porque os dois condutores dos veículos que se envolveram no acidente não eram habilitados.

6. A aplicação do princípio “in dubio pro reo” se restringe àquelas hipóteses em que o conjunto probatório produzido em toda instrução criminal não se mostra capaz de evidenciar com firmeza a autoria e/ou a materialidade delitiva do crime imputado ao réu, o que não ocorreu no presente caso, haja vista que restou confirmada a conduta delitiva do apelante de conduzir veículo automotor em via pública, sem ter habilitação para tal prática.

7. Recurso do réu conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 82, § 5°, da Lei n° 9.099/95.